Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-17.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASHINGTON COELHO SCHMITZ - CPF: 008.713.001-76 (RECORRENTE), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000697-17.2021.8.11.0024 – PJE

Data do Julgamento:

19/04/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:

WASHINGTON COELHO SCHMITZ

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Autor postula pela readequação das faturas referentes aos meses de
setembro/2020 (R$ 378,92) e dezembro/2020 (R$ 504,95),
p
ara tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a sua média de consumo mensal equivalente a R$ 36,20, uma vez que localizada em zona rural, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

2.

Em relação às faturas objurgadas, inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa ENERGISA S/A. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, do qual não se desincumbiu.

3.

Além disso,
a concessionária não colacionou aos autos o histórico de consumo da Unidade Consumidora no 6/2791659-2
, assim, como é cediço somente é possível realizar uma análise acurada do consumo do imóvel com base no mesmo período do ano anterior ao que está sendo questionado, uma vez que continha características sazonais equivalentes ao período contestado.

4.

Por outro lado, em análise as faturas apresentadas pelo Autor na peça inicial, é possível verificar elevado consumo nos meses de setembro e dezembro de 2020. Assim, em uma UC em que a
média mensal
corresponde a
66
kWh
, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja a média de
698kWh
em apenas um mês (dez/2020) sem qualquer justificativa para o aumento abrupto, tampouco irregularidade no medidor
.

5.

Portanto, impõe-se a adequação do valor das faturas questionadas no feito à média de consumo apurada.

6.

No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar a falha na prestação do serviço mesmo após tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Insurgência recursal da parte Autora no que tange ao quantum indenizatório fixado. Pleito de majoração.

9.

Dano moral fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

10.

Por outro lado, vislumbro que a sentença
objurgada foi omissa no que tange ao pedido de refaturamento da fatura correspondente a dezembro/2020
, devendo o recurso ser acolhido tão somente neste ponto.

11.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WASHINGTON COELHO SCHMITZ
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
DETERMINAR
que a ré realize o refaturamento da fatura de consumo de dezembro/2020 no valor de R$ 504,95 (quinhentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo ser observado o consumo dos 6 – seis – meses anteriores a cobrança indevida, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas cobradas à época.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022